Tribunal: STJ
Processo: 0003931-53.2014.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977897 - SP(2025/0240214-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANEIDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os
elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para
afastar indícios de fraude nas movimentações financeiras realizadas na
conta bancária da autora demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a9056750-9999-4cd7-a3a8-80a22812504f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977897 - SP(2025/0240214-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANEIDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA.
REVISÃO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os
elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para
afastar indícios de fraude nas movimentações financeiras realizadas na
conta bancária da autora demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VANEIDE DOS SANTOS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES ALEGADAMENTO INDEVIDOS.
I - Caso dos autos em que os elementos apresentados pela CEF são
suficientes para afastar indícios de fraude nas movimentações financeiras
realizadas na conta bancária da parte autora.
II – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (e-STJ fl. 1.201)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.228).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 373, II, e 1.022, I e II, do CPC; 6o, VIII, e 14 do CDC
e 927 do CC.
Documento eletrônico VDA54118497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: e111f902-59a4-4b9a-a79d-5ad7ca2330e5

Sustenta que houve falha na prestação do serviço, de modo que deve ser
ressarcida por danos materiais e morais sofridos.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Compulsados os autos, verifico que os saques contestados
tiveram início em
estendendo-se até
(ID
25/10/2010,
08/06/2012
128402034, fls.
). Além disso, foram realizados em valores diversos
171/172
e ao longo de vários dias não necessariamente seguidos, procedimento que
não coincide com aquele adotado por estelionatários que visam esvaziar a
conta do cliente no mais curto espaço de tempo possível.
Ainda, embora a CEF não tenha juntado a relação dos locais onde
ocorridos todos os saques contestados, o fez com relação a alguns deles,
demonstrando que ocorreram em terminais de autoatendimento próximos à
residência da autora (ID 128402034, fls.
e ID 128402035, fls.
151/155,
).
13/14
Além disso, há documento assinado pela autora em que afirma
que outra pessoa conhecia sua senha (ID 128402034, fls.
).
175/177
Nesse sentido, entendo que as provas produzidas pela CEF são
suficientes para afastar os indícios quanto à ocorrência de fraude,
independentemente da juntada ou não das imagens das câmeras de
segurança dos caixas eletrônicos.
(...)
Ressalto, ainda, que a prova testemunhal produzida pela autora
não foi suficiente para alterar a conclusão quanto à ausência de indícios de
fraude, demonstrada pelos documentos trazidos pela CEF. A mera alegação
genérica das testemunhas de que a autora viajava à Bahia uma vez ao ano
não é o bastante para comprovar que a autora lá esteve no período em que
ocorreram os saques ou mesmo que levou consigo seu cartão.
Além disso, as testemunhas podem até atestar que não
conheciam a senha do referido cartão, mas não têm como afirmar que
ninguém mais a sabia, principalmente quando há documento assinado pela
autora afirmando o contrário." (e-STJ fls.
).
1.199/1.200

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA54118497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: e111f902-59a4-4b9a-a79d-5ad7ca2330e5

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.135.800/SP,
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os elementos
apresentados pela instituição financeira são suficientes para afastar indícios de fraude
nas movimentações financeiras realizadas na conta bancária da autora demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA54118497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: e111f902-59a4-4b9a-a79d-5ad7ca2330e5

11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:07
Código de Controle do Documento: e111f902-59a4-4b9a-a79d-5ad7ca2330e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.977.897 / SP
Número Registro: 2025/0240214-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039315320144036126 201461260039317 201803242451 39315320144036126
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANEIDE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 8d13f0ab-c65e-41b7-b74d-06b1542c16cb